Tribunal: TJSP
Processo: 2072595-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e partilha. Justiça gratuita, deferida somente para processamento deste recurso. Indeferido o pedido para inclusão nas primeiras declarações de despesas com os autores da herança e exclusão dos fundos de pensão utilizados para manutenção do falecido Álvaro. Questão de alta indagação que não pode ser decidida no âmbito da ação de inventário. Determinação para que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário e partilha. Justiça gratuita, deferida somente para processamento deste recurso. Indeferido o pedido para inclusão nas primeiras declarações de despesas com os autores da herança e exclusão dos fundos de pensão utilizados para manutenção do falecido Álvaro. Questão de alta indagação que não pode ser decidida no âmbito da ação de inventário. Determinação para que o agravante se socorra das vias ordinárias. Cabimento. Inteligência do artigo 612 do CPC. Não houve decisão com conteúdo lesivo, sobre a inclusão de bens nas primeiras declarações. Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.